Tribunal: TJMT
Processo: 1018849-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018849-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLA XAVIER DE PAIVA - CPF: 119.945.237-86 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA - CPF: 076.030.417-32 (ADVOGADO), GABRIEL MANICA MENDES DE SENA - CPF: 052.360.867-52 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMETO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA BEM COMO A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO – FUNDAMENTOS E DOCUMENTOS RELATIVOS À INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DA SEFAZ E O PERIGO NA DEMORA ANALISADOS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se os fundamentos e documentos apresentados pelas partes foram considerados pelo
Juízo
ad quem
para analisar a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
necessários para o deferimento da
liminar pleiteada na exordial, não há que se falar em omissão
.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante
.

Aduz que o voto relator, ao manter a decisão que indeferiu a liminar, foi omisso em relação a “
a indiscutível comprovação de que o protocolo extemporâneo da impugnação se deu, exclusivamente, em razão da falha no sistema de protocolo da Secretaria de Estado de Fazenda, qual seja, a ausência de identificação do lançamento em nome da Embargada, enquanto incorporadora da TIM CELULAR S.A.”.

Sustenta que foi
comprovado nos autos que a Embargante ficou impossibilitada de prosseguir com o protocolo da impugnação administrativa em razão da SEFAZ não ter disponibilizado o número do auto de infração e que a Embargante comunicou ao aludido órgão todos os empecilhos encontrados, restando presente a verossimilhança das alegações.

Argumenta que no acordão também não foi observado que incorporação da TIM CELULAR pela Embargante ocorreu em 31.10.2018.

Pontua que eventual existência de outros débitos lançados pelo Fisco Estadual não tem o condão de afastar o
periculum in mora.

Afirma que ao serem sanadas essas omissões, será constatada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial
, o que implicará na modificação do resultado do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente ao recurso.

A parte Embargada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos embargos.

A Procuradoria Geral de Justiça não se Manifestou no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

A parte Embargante argui em síntese que o Acórdão embargado foi omisso em relação aos seguintes pontos: 01) comprovação de que o protocolo extemporâneo da impugnação se deu, exclusivamente, em razão da falha no sistema de protocolo da SEFAZ/MT; 02)

o impedimento ocorreu em razão da não disponibilização no sistema de protocolo do número do NAI que seria impugnado; 03) o fato da incorporação da TIM CELULAR pela Embargante ter ocorrido em 31.10.2018; 04) eventual existência de outros débitos lançados pelo Fisco Estadual não tem o condão de afastar o
periculum in mora.

Pois bem. Preambularmente, necessário se mostra consignar que no acordão embargado fora analisado apenas a presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteado na exordial.

In casu,
conforme mencionado no acordão embargado, não foi possível evidenciar dos documentos apresentados, que de fato houve falha e/ou indisponibilidade no sistema da SEFAZ que impossibilitou o protocolo da defesa administrativa no prazo legal.

Além disso, no acordão embargado fora observada a data da incorporação, no entanto, o que restou consignado na decisão foi que a Agravante não demonstrou ter regularizado, perante o Fisco Estadual, todos os procedimentos relativos à incorporação da TIM CELULAR antes da data da tentativa de protocolo do requerimento extrajudicial.

E mais, foi consignado no voto relator que o artigo 987, § 10,

do Regulamento do ICMS, em vigor na época dos fatos, estabelecia que, na hipótese de falha técnica, devidamente comprovada, que impossibilitasse a apresentação de impugnação por meio digital, a interposição deve ser realizada de forma física na Agência Fazendária, o que foi observado pela ora Embargante.

Vejamos o decisum:

“Compulsando os autos, não se vislumbra, prima facie, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, que inadmitiu a impugnação protocolada intempestivamente, isso porque, a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a aventada indisponibilidade do sistema, que teria levado ao protocolo extemporâneo do requerimento extrajudicial.

Da análise dos documentos apresentados com a exordial, evidencia-se que a empresa autuada foi a TIM CELULARES S/A, sendo a
NAI n° 20022300032019153 e a
Comunicação Fiscal n° 1706971/1759/96/2019 vinculada ao seu CNPJ e sua Inscrição Estadual.

Todavia, uma vez que a TIM CELULARES S/A foi incorporada pela TIM S/A a impetrante/agravante tentou protocolar a impugnação de lançamento com o Certificado Digital da Incorporadora, uma vez que a empresa incorporada deixou de existir.

No entanto, evidencia-se dos “print” do sistema apresentado com a inicial que ao tentar protocolar a requerimento com o Certificado Digital da Incorporadora, o sistema não localizou a NAI que se pretendia impugnar.

Ocorre que, a impossibilidade de protocolar a impugnação não pode ser atribuída ao sistema da SEFAZ/MT uma vez que a Agravante não demonstrou ter regularizado, perante o Fisco Estadual, todos os procedimentos relativos à incorporação da TIM CELULARES S/A pela TIM S/A.

Outrossim, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, eventual insucesso do protocolo de impugnação ao auto de infração deve ser imputado ao fato comissivo do contribuinte, que no último dia do prazo, corroborado pela ausência de familiaridade com o sistema utilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, culminou na apresentação de defesa de forma intempestiva.

Isso porque, não obstante o
dies ad quem
para protocolo da defesa administrativa tenha se dado em 02/05/2019, somente em 08/05/2019, após os esclarecimentos prestados pelo Fisco Estadual, o Recorrente logrou êxito em apresentar petição com pedido de revisão de lançamento (E-process n° 5654007/2019).

Registre-se que, em princípio, os fatos ora narrados, relativos a inconsistência do sistema, poderiam ser levados à conhecimento da autoridade coatora (id. 27839470 – pág. 86), que inclusive disponibilizou um e-mail para o relato de eventual problema no protocolo e análise de admissibilidade.

De mesmo modo, o artigo 987, § 10, do Regulamento do ICMS, em vigor na época dos fatos, estabelecia que, na hipótese de impossibilidade técnica, devidamente comprovada, que impossibilitasse a apresentação de impugnação por meio digital, a interposição deve ser realizada de forma física na Agência Fazendária, como cito:

[...]

No caso dos autos, conforme salientado anteriormente, não se vislumbra dos documentos apresentados que

houve possível inconsistência do sistema na data limite em que deveria ser protocolada a impugnação administrativa.

Observava-se, também, que o impetrante/agravante, não provou ter tentado ao menos protocolar a impugnação de forma física na agencia fazendária conforme prevê o § 10, do artigo 987 do RICMS/MT.

[...]

Com efeito, uma vez que foi oportunizado ao contribuinte apresentar a impugnação administrativa ao lançamento tributário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da notificação do auto de infração, o qual transcorreu
in albis,
os indícios se firmam no sentido de que a inadmissão do requerimento intempestivo não cerceou o direito de defesa do contribuinte previsto no artigo 5, inciso LX da Constituição Federal de 1988”.

Por esses motivos, não foi evidenciada a presença do requisitos do
fumus boni iuris.

Foi consignado, tamném, no acordão embargado que a existência de outros débitos omissos no sistema de conta corrente fiscal da Sefaz (Número Instrumento no 200223000132019008), além dos discutidos nos presentes autos (número do documento do crédito tributário no 200223000132019153), de modo que o deferimento da liminar não surtiria o efeito desejado, qual seja, possibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal, o que afastaria o perigo em aguardar o mérito da demanda.

Têm-se, portanto, que a pretensão da parte Embargante, ao apontar vícios de omissão é, na realidade, instaurar uma nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, devem ser rejeitados os argumentos relativos à omissão, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto à necessidade de manifestação expressa do
art. 891, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, mister se faz mencionar que não há necessidade do Julgador se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados pelo Embargante, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021